Tribunal: TJSP
Processo: 2027284-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. R. decisão indeferiu o levantamento dos valores depositados nos autos. Irresignação da inventariante. Alegação de que o levantamento pretendia apenas o pagamento do ITCMD. Informações prestadas pelo D. Juiz da causa que revelam decisão posterior ponderando sobre eventual possibilidade de levantamento exclusivo da quantia necessária para o pagamento de imposto,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. R. decisão indeferiu o levantamento dos valores depositados nos autos. Irresignação da inventariante. Alegação de que o levantamento pretendia apenas o pagamento do ITCMD. Informações prestadas pelo D. Juiz da causa que revelam decisão posterior ponderando sobre eventual possibilidade de levantamento exclusivo da quantia necessária para o pagamento de imposto, mediante comprovação dos valores. Possibilidade de levantamento apenas do valor correspondente ao imposto, mediante a juntada das GARES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000379503
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2027284-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ROSA MARIA VIEIRA DE ALMEIDA REVOREDO, BEATRIZ VIEIRA DE
ALMEIDA REVOREDO (INVENTARIANTE), BRAZ DE REVOREDO JUNIOR
(ESPÓLIO), MARIA HELENA DE REVOREDO MATARAZZO e IZABEL
CHRISTINA DE REVOREDO, são agravados RITA DE CASSIA DOS SANTOS
REVOREDO, RICARDO LUIS BORGES, JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS e
ANNA MARIA DE REVOREDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, por maioria de votos. Vencido o segundo juiz, que
declarará., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO
TRUJILLO.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 10854
No Processo - Classe:
2027284-51.2020.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
José Walter Chacon Cardoso
Partes:
Agravantes: Rosa Maria Vieira de Almeida Revoredo, Beatriz
Vieira de Almeida Revoredo, Braz de Revoredo Junior, Maria
Helena de Revoredo Matarazzo e Izabel Christina de Revoredo
Agravados: Rita de Cassia dos Santos Revoredo, Ricardo Luis
Borges, Josefa Ferreira dos Santos e Anna Maria de Revoredo
Interessados: Vilma Mosconi de Revoredo e Banco do Brasil
S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. R.
decisão indeferiu o levantamento dos valores depositados
nos autos. Irresignação da inventariante. Alegação de que o
levantamento pretendia apenas o pagamento do ITCMD.
Informações prestadas pelo D. Juiz da causa que revelam
decisão posterior ponderando sobre eventual possibilidade
de levantamento exclusivo da quantia necessária para o
pagamento de imposto, mediante comprovação dos valores.
Possibilidade
de
levantamento
apenas
do
valor
correspondente ao imposto, mediante a juntada das
GARES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão de fls. 39 a qual, nos
autos de inventário, ponderou que os valores depositados nos autos somente poderiam
ser levantados após a homologação da partilha.
Os agravantes defenderam a necessidade de levantamento do valor
depositado nos autos para pagamento do ITCMD, o qual seria realizado em benefício de
todos os herdeiros.
Em consequência, postularam a reforma da decisão agravada, com a
autorização para o levantamento dos valores depositados em Juízo para uso exclusivo
no pagamento do tributo ITCMD em nome dos herdeiros e legatário.
A decisão de fls. 95/96 negou o efeito suspensivo ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A contraminuta foi juntada às fls. 103/105.
É O RELATÓRIO.
O recurso deverá ser parcialmente provido.
Conforme se infere do contido no processo, os agravantes defenderam
o levantamento do depósito dos autos de inventário para pagamento do ITCMD, o que
restou inicialmente indeferido pelo D. Magistrado a quo.
Nas respectivas informações, o MM Juiz da causa afirmou que os
agravantes pleitearam o levantamento total de valores e não apenas montante suficiente
para o pagamento do imposto.
O D. Juiz a quo ressaltou também que foi proferida decisão posterior
ponderando sobre eventual possibilidade de levantamento exclusivo da quantia
necessária para o pagamento do imposto, mediante comprovação dos valores.
Sendo assim, tendo em vista que o processo de inventário tramita há
nove anos sem a quitação do referido encargo tributário, a r. decisão agravada deverá ser
parcialmente reformada apenas para deferir o levantamento do valor correspondente ao
imposto, mediante comprovação (juntada das GAREs de recolhimento de tributo), no
prazo de 10 dias.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 16153
Agravo de Instrumento no 2027284-51.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Rosa Maria Vieira de Almeida Revoredo, Beatriz Vieira de
Almeida Revoredo, Braz de Revoredo Junior, Maria Helena de Revoredo
Matarazzo e Izabel Christina de Revoredo
Agravados: Rita de Cassia dos Santos Revoredo, Ricardo Luis Borges,
Josefa Ferreira dos Santos e Anna Maria de Revoredo
Interessados: Vilma Mosconi de Revoredo e Banco do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
- VOTO VENCIDO -
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão de
fls. 39, que indeferiu o levantamento de valores pela inventariante.
Inconformada, argumenta que pretende utilizar o
montante depositado para pagamento do imposto de transmissão causa
mortis, prosseguindo para finalização do inventário, cabível o
levantamento nesta hipótese. Aponta que reservou imóvel para quitação da
dívida em favor do Banco do Brasil, que não se opôs ao requerimento.
Prestadas informações pelo juízo a quo (fls. 99/101).
Resposta a fls. 103/104.
Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do agravo (fls. 110/113).
É o relatório.
Respeitado o entendimento da Douta Relatoria, voto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo desprovimento do agravo.
Pese razoável o levantamento de valores pertencentes
ao espólio para recolhimento do imposto de transmissão causa mortis,
constato a existência de dívidas a serem quitadas, habilitado crédito de R$
237.745,50 (atualizado até 31/10/12 fls. 40/41) em favor do Banco do
Brasil S/A.
Os bens deixados pelo de cujus respondem pelas
dívidas do espólio, na forma do art. 1997 do Código Civil, de modo que o
cálculo do tributo recai apenas sobre o patrimônio a ser transmitido aos
herdeiros, excluídos os débitos.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de
Justiça:
“Agravo de instrumento. Inventário. Decisão
determinou a propositura de ação autônoma para
discussão a respeito do ITCMD devido à Fazenda
Pública Estadual e indeferiu pedido liminar para
suspender
procedimento
administrativo,
até
apuração do valor líquido efetivo dos bens
deixados pelo falecido. Desnecessidade de
propositura de ação própria para definição da
base de cálculo do ITCMD. Possibilidade de
conhecimento pelo Juízo do inventário, por
envolver apenas questão de direito. Observância
ao disposto nos artigos 612 e 638, § 2°, do CPC.
Dívidas devem ser excluídas do monte mor, que
servirá de base para o cálculo do imposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso provido”. (Agravo de Instrumento
2182654-57.2019.8.26.0000, Rel. Edson Luiz de
Queiróz, 9a Câmara de Direito Privado, j.
17/12/2019)
“Inventário
Diferentemente do arrolamento,
inventário possibilita discussão de ITCMD (CPC
638 § 3o) Alegada inobservância de regras do
inventário não prejudicaram Fazenda Ausência
de justificação para invalidar qualquer ato
processual (CPC 282 § 1o) Cálculo do ITCMD
deve incidir sobre monte partilhável e excluir
dívidas do autor da herança
Interpretação
conforme
ao
princípio
da
limitação
da
responsabilidade dos herdeiros às forças da
herança (CC 1.792)
Precedentes
Recurso
improvido”.
(Apelação
Cível
0005175-89.2009.8.26.0541, Rel. Luiz Antônio
Costa, 7a Câmara de Direito Privado, j.
09/09/2019)

Portanto,
a
quitação
das
dívidas
precede
ao
recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, valendo ressaltar a
preferência do credor pelo pagamento em dinheiro (art. 835, I, do CPC),
incabível o levantamento perquirido pela inventariante.
Cito o parecer da Procuradoria Geral de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Ora, não tem sentido o pagamento de impostos
de transmissão antes que se solucione o caso da
dívida do Espolio com o Banco do Brasil, que
inclusive pode ocorrer mediante adjudicação de
algum dos bens deixados pelo falecido, para
somente
então
ser
partilhado
o
valor
remanescente.
(...) Portanto, não era mesmo o caso de autorizar
levantamento do dinheiro do Espólio para
pagamento de impostos”.
Por esses argumentos, dissentindo, respeitosamente, da
douta maioria, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
SEGUNDO JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
SILVIA MARIA FACCHINA ESPOSITO MARTINEZ10BA580C
4
7
Declarações de
Votos
JOAO BATISTA DE MELLO PAULA LIMA
10BCA53A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2027284-51.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.